Tribunal: TJES
Processo: 0003637-79.2005.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003637-79.2005.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VIDAL HENRIQUE

APELADO: ALEXANDER MOURA SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por vítima de acidente de trânsito, condenando o Réu ao pagamento de R$ 2.413,93 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais; (ii) verificar a eventual deserção do recurso por revogação da gratuidade de justiça; (iii) avaliar a existência de responsabilidade civil do Apelante pelo acidente de trânsito e seus danos; (iv) definir a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais; e (v) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante de eventual sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para apresentação de memoriais finais foi realizada validamente em audiência, com prazo comum de vinte dias fixado na ata, não havendo nulidade processual nem prejuízo demonstrado pela parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

A gratuidade de justiça, uma vez deferida na origem, estende-se às instâncias superiores, sendo desnecessária nova comprovação de hipossuficiência, salvo prova inequívoca de alteração fática, o que não foi trazido pelo Apelado.

A responsabilidade civil do Apelante está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas constantes dos autos, que demonstram que o veículo conduzido por ele, sob efeito de álcool, provocou o acidente que causou fratura e sequelas permanentes no Apelado.

Parte dos itens apresentados como danos materiais não guarda nexo de causalidade com o acidente, devendo ser excluídos da condenação; contudo, a comprovação dos demais gastos justifica a manutenção parcial da indenização, com liquidação por simples cálculo.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com a gravidade das lesões, a perda funcional permanente e o sofrimento experimentado, não ensejando redução, por respeitar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros da jurisprudência do STJ.

Não há julgamento extra ou ultra petita, pois o pedido e a causa de pedir foram estritamente observados, sendo a fundamentação da sentença compatível com a tese autoral.

A pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca é afastada, pois, conforme a Súmula 326 do STJ, a fixação de valor inferior ao pleiteado em danos morais não configura sucumbência do autor, e o decote parcial de danos materiais não afasta a sucumbência mínima do Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A intimação para apresentação de alegações finais realizada em audiência é válida e não gera nulidade, desde que haja ciência inequívoca das partes e ausência de prejuízo.

A gratuidade de justiça deferida na instância originária permanece válida em grau recursal, salvo prova inequívoca da mudança na situação econômica do beneficiário.

A responsabilidade por acidente de trânsito impõe-se quando comprovadas a culpa do condutor, o dano e o nexo causal, especialmente em casos de direção sob efeito de álcool.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e somente é revisável quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

É devida a exclusão de itens que não guardam relação com o fato danoso do montante indenizatório por danos materiais, mediante apuração em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 944; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 00283628620198130073, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.04.2025.

TJ-MG, Apelação Cível nº 50019886020228130325, Rel. Des. Leite Praça, j. 19.12.2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2737477/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 31.03.2025.

STJ, AgRg no REsp nº 1.365.794/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.10.2013.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.214.839/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.02.2019.

STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado contra o Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Da alegação de Nulidade por error in procedendo

Argui o Apelante a nulidade da sentença por suposto
error in procedendo
, consistente na ausência de sua intimação para apresentação de memoriais finais.

A tese, todavia, não encontra amparo nos autos.

O Apelante foi devidamente intimado para a apresentação de memoriais na própria Audiência de Instrução e Julgamento. Na respectiva ata da audiência consignou-se expressamente que "
As alegações finais foram substituídas por memoriais que serão apresentados no prazo comum de vinte dias
".

Assim, as partes tomaram ciência em audiência, sendo este o termo inicial do prazo para apresentação das alegações finais. Quanto ao tema o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA -
ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUDIÊNCIA
- PRAZO SUCESSIVO - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR - VERIFICAÇÃO - TURBAÇÃO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA
. Inexiste nulidade processual pela ausência de nova intimação para apresentação de alegações finais quando a parte foi pessoalmente intimada em audiência e o prazo foi fixado de forma sucessiva. Ademais, a não apresentação do ato no momento oportuno configura preclusão, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não se verificou no caso concreto. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 00283628620198130073 Bocaiúva, Relator.: Des. (a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025)

Ademais, eventual ausência de intimação para alegações finais só acarreta nulidade mediante a comprovação de efetivo prejuízo, o qual não restou demonstrado nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF".
MÉRITO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HISTÓRICO FUNCIONAL SEM MÁCULAS. SANÇÃO DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO
. [...] 2. Preliminares: 2.1. Cerceamento de defesa alegado em razão do indeferimento de prova testemunhal e da ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Inocorrência de prejuízo. Aplicação do princípio de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ("
pas de nullité sans grief
"). [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50019886020228130325, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2025).

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça (em Contrarrazões)

Suscita o Apelado, em sede de contrarrazões, a preliminar de deserção do recurso, ao argumento de que o Apelante não faria jus à manutenção da gratuidade de justiça, porquanto não teria comprovado a persistência de seu estado de hipossuficiência econômica.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Impõe-se registrar que o Apelante, em suas razões recursais, reitera seu pleito de gratuidade, mas o faz salientando que tal benefício já lhe fora concedido na instância de origem.

Com efeito, uma vez deferida a benesse da justiça gratuita, esta se estende a todos os atos do processo, em todas as instâncias, salvo se expressamente revogada. O benefício, portanto, conserva-se em grau de recurso, independentemente de nova comprovação, operando-se a presunção de continuidade da condição de hipossuficiência.

Nesse contexto, a revogação do benefício exige prova inequívoca da alteração da situação econômica do beneficiário, cujo ônus recai sobre a parte contrária, ou seja, o impugnante. O Apelado, todavia, limita-se a alegar que o Apelante não renovou suas provas, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento fático ou documento idôneo capaz de demonstrar que o Recorrente perdeu a condição que ensejou a concessão da gratuidade.

Destarte, à míngua de comprovação, pela parte contrária, da alegada mudança na situação econômica do Apelante, prevalece o benefício anteriormente deferido.

Rejeito, pois, a preliminar de deserção.

Do mérito

O Apelado ajuizou a presente ação de indenização em face do Apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/08/2004. O autor alegou que, ao estar próximo de uma motocicleta estacionada, foi atingido indiretamente por um veículo conduzido pelo Apelado, que desgovernado colidiu com a moto, projetando-a sobre sua perna, resultando em fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo, com necessidade de tratamento cirúrgico e sequelas permanentes.

Não há controvérsia acerca da ocorrência do acidente.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 2.413,93, a título de danos materiais e R$ 20.000,00, a título de danos morais.

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria devolvida à cognição desta instância
ad quem
compreende, em síntese, as seguintes alegações: (1) ausência de comprovação idônea dos danos materiais pleiteados; (2) excesso no valor arbitrado a título de danos morais; (3) ocorrência de enriquecimento ilícito e litigância de má-fé e (4) existência de sucumbência recíproca, o que, segundo o Apelante, deveria ensejar redistribuição proporcional dos encargos de sucumbência.

A responsabilidade civil do apelante encontra-se robustamente delineada no conjunto probatório dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 25/26), pelo laudo pericial (fl. 219) e pelos demais elementos de convicção colacionados.

O acidente de trânsito restou suficientemente demonstrado, bem como a autoria e a culpa do condutor do veículo que, com concentração de álcool no organismo acima do limite legal permitido, ou seja, dosagem de 0,67 mg/L de álcool no sangue, invadiu a via contrária e causou a queda da motocicleta sobre a perna do Apelado, fraturando-lhe o tornozelo.

A fratura bimaleolar, bem como a limitação funcional permanente resultante do sinistro, foram atestadas de forma categórica pelo perito judicial, nos seguintes termos:

Exame Complementar ao exame realizado neste departamento no dia 25/11/14, RG 151823/14 Ao exame atual neste Departamento apresenta dor e edema residual em tornozelo esquerdo com limitação de movimentos e diminuição de força muscular, deambula sem apoio. Segundo Laudo Hospitalar e laudo Ortopédico assinado por Dr. Jorgean Grego Gonçalves CRM-ES 3420 datado 11/02/15 apresentou fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo e foi submetido a tratamento cirúrgico e atualmente apresenta edema residual e limitação de dorsiflexão da referida articulação. Quesitos: 1º Sim, 2º Instrumento Contundente, 3º Não, 4º Sim, 5º Não, 6º Sim Debilidade Permanente do Tornozelo Esquerdo com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%, 7º Sim Deformidade Permanente.

Desse modo, constata-se a responsabilidade do Requerido em relação aos evidentes danos suportados pelo Apelado, pois restaram comprovados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre eles e a imprudência do Apelante.

No que se refere aos danos materiais, a sentença, ao condenar o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.413,93 (dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos), considerou os documentos acostados à exordial (notas fiscais de fls. 55/76), relativos à aquisição de medicamentos, curativos e correlatos utilizados no tratamento das lesões corporais sofridas pelo recorrido.

Ocorre que, como se destaca na Apelação, dentre os itens apresentados como despesas médicas há produtos que, inequivocamente, não guardam nexo de causalidade com o acidente automobilístico em apreço. Refiro-me, por exemplo, a itens como Coristina D, Amidalin spray, Sorine, Prestobarba pele sensível, preservativos, fraldas descartáveis, Dimenticona, Melpoejo, Naldecon e escova dental.

Não se pode admitir o acolhimento de despesas totalmente desvinculadas dos danos oriundos do evento danoso.

Dessa forma, mostra-se cabível o desconto dos valores correspondentes àqueles produtos que, nitidamente, não têm relação direta com as sequelas do acidente.

Ressalve-se, contudo, que o item Sonridor, também questionado no Recurso de Apelação, é medicamento de uso comum para alívio de dores de natureza variada, inclusive aquelas associadas a traumas físicos e cirurgias.

Assim, por ser analgésico de uso amplo e compatível com o tipo de dor decorrente de fratura ortopédica, reputo pertinente sua manutenção na planilha de reembolso.

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do recurso, com a finalidade de se proceder ao abatimento proporcional dos valores relacionados a produtos desconexos com o tratamento decorrente do acidente, conforme se verificará em regular liquidação, mantida a condenação quanto aos demais valores documentalmente comprovados.

Prosseguindo, a sentença também condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O dano moral, no caso de acidente de trânsito com lesões corporais graves, opera-se
in re ipsa
, é dizer, decorre do próprio fato. A angústia, o abalo emocional e psíquico são consequências diretas e presumidas dos traumas causados não apenas pelo acidente em si, mas também decorrente da dor física, das múltiplas cirurgias e das graves sequelas permanentes atestadas pelo Laudo Pericial.

Referido laudo é categórico ao concluir pela "Debilidade Permanente do Tornozelo Esquerdo com redução da Capacidade Funcional em Grau Médio: 50%" e "Deformidade Permanente"

Não prospera, outrossim, a alegação de julgamento
extra petita
ou
ultra petita
. O Apelante alega que o Autor pleiteou indenização como "punição" e o juiz concedeu com base na "compensação pela angústia". Ora, o pedido (dano moral) e a causa de pedir (o acidente e suas lesões) foram estritamente observados. A menção ao caráter punitivo (ou pedagógico) da indenização na exordial constitui mero reforço argumentativo quanto a uma das funções da responsabilidade civil, não excluindo sua finalidade precípua (compensatória), tampouco vinculando a fundamentação do magistrado.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Acerca do valor da indenização por danos morais, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por cooperativa de transporte contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a condenação por danos morais fixada em R$ 20 .000,00, decorrente de acidente de trânsito que causou graves lesões ao passageiro. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos morais é devida, e se o valor fixado em R$ 20.000,00, é exorbitante e desproporcional, justificando a revisão pelo STJ,
ou se a decisão do tribunal de origem deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu que os danos morais foram comprovados e que o valor fixado a título de indenização não é excessivo, considerando a gravidade das lesões sofridas pelo autor, que necessitou de cirurgia e afastamento do trabalho por mais de 90 dias . 4.
A revisão do valor da indenização por danos morais pelo STJ só é possível em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no presente caso,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 5. A pretensão de reexame de provas encontra óbice na Súmula n . 7 do STJ, que impede o recurso especial quando a análise requer incursão no acervo fático-probatório dos autos.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido .Tese de julgamento: "1. A revisão do valor da indenização por danos morais pelo STJ é restrita a casos de valores irrisórios ou exorbitantes. 2. A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial, conforme a Súmula n . 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, 927 e 944.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n . 1.365.794/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 12.10 .2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.214.839/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019 (STJ - AgInt no AREsp: 2737477 SE 2024/0332709-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 31/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/04/2025).

Finalmente, o Apelante requer a aplicação da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), ao argumento de que o Apelado teria decaído de parte substancial do pedido de danos morais (R$ 480.000,00).

A insurgência baseia-se em premissa equivocada. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 326, que "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
".

Ressalto que o parcial provimento deste recurso, apenas para decotar itens de menor expressão do montante material, não altera o panorama de decaimento mínimo do Apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Mantém-se, pois, a distribuição sucumbencial fixada na origem.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença apenas para decotar da condenação por danos materiais os valores referentes aos produtos que não possuem nexo de causalidade com o sinistro, a saber: Coristina D, Amidalin spray, Sorine, Prestobarba pele sensível, Preservativo blowtex elite, Preservativo Jontex, Fralda Mônica, Dimenticona, Melpoejo, Naldecon, Escova dental e Melagrião Spray. O montante exato do decote deverá ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao reconhecimento dos danos morais, seu respectivo
quantum
e a distribuição dos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência mínima do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.